Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-91.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-91.2015.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ALAN DA SILVA PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000141-91.2015.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ANDERSON ALAN DA SILVA PINTO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima, ainda que na fase policial, corroborado pelos depoimentos testemunhais dos policiais que participaram do flagrante, atrelado à confissão judicial do corréu, relatando a participação do apelante na empreitada delituosa.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON ALAN DA SILVA PINTO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018). (ID 16960307)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16960287 a 16960291).

Certificado o trânsito em Julgado para o corréu Thiago Leal Mercês, ocorrido em 17/10/2021 (ID

16960300).

Em suas razões, a defesa pleiteia, unicamente, a absolvição do apelante, com base no art. 386, V e VII, do CPP, sustentando fragilidade no acervo probatório e negativa de autoria, de forma a se aplicar do princípio
in dubio pro reo
(ID 16960345)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16960348).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17098056).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório e negativa de autoria.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão, autos de entrega (ID 16960206, fls. 04 e 05/06, respectivamente), como também pela prova testemunhal colhida em juízo, e da vítima perante a autoridade policial, relatando de forma clara, coesa e uníssona a subtração dos bens, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e de dois agentes criminosos na ação delituosa.

Apesar de não ser ouvida em juízo, a vítima na fase policial relatou a ação delituosa de forma pormenorizada e foi contundente no sentido de reconhecimento indubitável do apelante e corréu como autores do delito, sendo a ofendida precisa, minuciosa e coerente em seu relato acerca da empreitada criminosa, realizada mediante grave ameaça sendo a abordagem efetivada com uso de arma de fogo, obtendo êxito na empreitada criminosa com a subtração do celular da vítima, que temeu por sua vida. Já de posse da
res furtiva
, os criminosos empreenderam fuga na motocicleta Yamada YS 150 Fazer, Placa: OTU-1319, sendo perseguidos pela viatura VTR-5402.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (grifei)

Importante ressaltar que as informações prestadas pela ofendida em sede policial foram corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no contraditório, representado pelos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido da perseguição e prisão em flagrante do apelante e corréu, na posse do bem subtraído durante a prática delitiva, e reconhecimento indubitável por parte da vítima.

As testemunhas apresentaram depoimentos harmoniosos com a versão da vítima, declarando que realizavam ronda ostensiva, na madrugada do dia 08/01/2015, quando se depararam com uma moto com dois acusados trafegando em uma rua deserta, mas não foram atendidos quando solicitaram aos indivíduos que parassem, acarretando uma perseguição, sendo que em dado momento um policial avistou um dos indivíduos retirando um objeto da sua cintura e jogando pra cima de uma casa, posteriormente não foi possível encontrar o referido objeto, que pareceu ser uma arma de fogo.

Ao efetuarem a abordagem dos acusados, encontraram um celular próximo a eles, sendo identificado como produto de roubo. Na sequência, a vítima foi até o local da prisão e realizou o reconhecimento do apelante e seu comparsa.

A versão apresentada pelo apelante para afastar sua participação no crime não se mostra verossímil, pois disse que estava em uma motocicleta, com o corréu na garupa, a caminho de uma festa quando este pediu para parar o veículo, o que foi feito, embora não soubesse o motivo. O garupa desceu do veículo e saiu andando, não vendo para onde teria ido, pois o local era escuro e teria permanecido na motocicleta aguardando seu retorno, o que ocorreu cerca de 5 minutos depois. O corréu subiu na motocicleta e saíram do local, mas logo depois foram abordados pela polícia que efetuou sua prisão. Segundo sua versão, não tinha conhecimento da conduta delituosa do corréu, pois o local onde pararam era escuro (ID 16960269 a 16960271).

Por outro lado, consta dos autos a confissão judicial do corréu Thiago, que além de afirmar ter sido convidado pelo apelante para praticar o crime, descreveu a ação delituosa praticada em conjunto com o recorrente, que dirigia a motocicleta. Segundo seus relatos, ambos vinham no mesmo veículo, e em determinado momento teria pedido para o apelante parar o veículo. Que ao fazê-lo, ainda da motocicleta, abordou a vítima e, mediante simulação de estar armado, subtraiu seu telefone celular, empreendendo fuga logo após
(ID 16960272 a 16960273).

A versão apresentada pelo corréu afasta negativa de autoria apresentada pelo apelante e corrobora o depoimento da vítima, que disse ter sido abordada pelos dois nacionais em uma motocicleta
(ID 16960210, fl. 04).

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, não logrando êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, as provas colhidas nos autos, relativo aos depoimentos da vítima e testemunhas, tanto em sede policial como também na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado com uso de arma de fogo.
Portanto, não encontra respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, sendo
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025